Tribunal: TJPA
Processo: 0830450-27.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830450-27.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA AMELIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AULAS SUPLEMENTARES. NATUREZA JURÍDICA DE HORA EXTRAORDINÁRIA. ADICIONAL DE 50%. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou ao pagamento das aulas suplementares prestadas por servidora da rede estadual de ensino como horas extraordinárias, acrescidas de 50% sobre a hora normal, calculadas sobre o salário base e demais gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se as aulas suplementares configuram efetivamente serviço extraordinário ou regime jurídico autônomo;

(ii) estabelecer a forma de remuneração, em especial o percentual aplicável e a base de cálculo;

(iii) determinar se a ausência de dotação orçamentária ou a legislação estadual podem afastar o direito constitucional reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O labor que ultrapassa a jornada de 200 horas mensais caracteriza serviço extraordinário, independentemente da denominação de “aulas suplementares”, aplicando-se o princípio da primazia da realidade.

4. A própria Lei Estadual nº 8.030/2014, art. 5º, reconhece que as aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, corroborando a natureza de hora extra.

5. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, assegura remuneração mínima de 50% superior à hora normal para o serviço extraordinário, prevalecendo sobre legislação estadual que disponha de forma menos favorável.

6. A jurisprudência do STJ consolida o divisor de 200 horas mensais como parâmetro para cálculo de horas extras no serviço público.

7. A base de cálculo das horas extraordinárias deve incluir gratificações de magistério, escolaridade, titularidade e adicional por tempo de serviço até 01/10/2021, conforme redação original da Lei Estadual nº 8.030/2014. Após a vigência da Lei Estadual nº 9.322/2021, a base restringe-se ao vencimento-base, respeitado o princípio da legalidade estrita e a legislação vigente à época do labor.

8. A ausência de dotação orçamentária não afasta o dever estatal de cumprir decisão judicial, pois a legalidade constitucional e a hierarquia normativa prevalecem sobre limitações administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada para restringir a base de cálculo das aulas suplementares, a partir de 01/10/2021, ao vencimento-base.

Teses de julgamento:

1.

As aulas suplementares prestadas por professores estaduais além da jornada de 200 horas mensais configuram serviço extraordinário.

2.
A remuneração de horas extras deve observar o adicional mínimo de 50%, previsto no art. 7º, XVI, da CF/1988, aplicável aos servidores públicos.

3.
A base de cálculo das horas extraordinárias deve incluir gratificações até a vigência da Lei Estadual nº 9.322/2021, incidindo apenas sobre o vencimento-base a partir de então.

4.
A ausência de previsão orçamentária não afasta o dever do Estado em cumprir decisão judicial que reconhece direito constitucional do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 7º, XVI, 37, caput, e 39, § 3º;

·

Lei Estadual nº 8.030/2014, art. 5º e § 3º;

·

Lei Estadual nº 9.322/2021, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1553781 RS 2015/0222891-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 – Segunda Turma, Data de Julgamento: 01/03/2018;

·

STJ, REsp n. 1.019.492/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/2/2011;

·

TJPA, Apelação Cível 0832487-27.2022.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 22/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, e, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
julgou procedente
o pleito autoral e condenou o apelante ao pagamento das aulas suplementares com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, devendo ser calculado sobre o salário base e demais gratificações percebidas pela autora.

Em suas razões (Id n. 23285621) o apelante sustenta, em suma, que as "aulas suplementares" possuem regime jurídico próprio, instituído pela Lei Estadual nº 8.030/2014, que prevê um acréscimo de 20% (vinte por cento), não se confundindo com horas extras, remuneradas com 50% (cinquenta por cento). Alega, ainda, violação ao princípio da legalidade e ausência de previsão orçamentária para o pagamento da verba pleiteada.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 23285624).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, conforme art. 178, do CPC e Recomendação nº 34/2016, do CNMP (Id n. 26691285).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, bem como, da remessa necessária, considerando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal (Súmula 490/STJ).

Cinge-se a controvérsia recursal em definir a natureza jurídica da verba paga aos professores da rede estadual de ensino sob a nomenclatura “aulas suplementares” e a correta forma de sua remuneração.

O Estado apelante defende a aplicação da Lei Estadual nº 8.030/2014, que teria criado um regime jurídico específico para as aulas suplementares, com um adicional de 20%. Todavia, a argumentação estatal não se sustenta diante dos princípios basilares de Direito Administrativo e Constitucional.

O princípio da primazia da realidade, que rege as relações de trabalho, inclusive as que envolvem o serviço público, estabelece que a qualificação jurídica de uma verba não se define pela nomenclatura atribuída pelas partes ou pela legislação, mas sim pela efetiva realidade dos fatos.

No presente caso, os documentos colacionados aos autos, notadamente os contracheques da apelada (Id n. 23285500 a 23285503), demonstram que sua jornada ordinária, remunerada pelo vencimento-base, perfazia 200 (duzentas) horas mensais. Logo, o labor que excede a jornada ordinária de trabalho da servidora, independentemente da denominação de "aulas suplementares", constitui, em sua essência, serviço extraordinário.

Corrobora essa conclusão a própria conduta do Estado, que, ao discriminar os valores em rubrica específica no contracheque da servidora, admite, ainda que implicitamente, que tal pagamento se refere a uma jornada que extrapola o padrão.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer e acolhido pelo juízo de primeiro grau, se a atividade estivesse contida na jornada normal, não haveria razão para destacá-la sob a rubrica de "aulas suplementares". Essa prática configura um reconhecimento fático de que a servidora trabalhou além do seu horário contratual.

Ademais, a própria Lei Estadual nº 8.030/2014, em seu artigo 5º, define que
"as aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço"
.

A norma, portanto, confirma a natureza extraordinária do serviço, alinhando-se à realidade dos fatos e esvaziando a tese recursal de que se trataria de um regime jurídico distinto e apartado do conceito de horas extras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, ao admitir o divisor de 200 horas mensais como parâmetro para o reconhecimento do labor extraordinário no serviço público. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC PREJUDICADA. ANÁLISE DO MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ESCALA DE REVEZAMENTO. 24X72 HORAS. DIVISOR. 200 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI N. 8.112/90. PRECEDENTES. TOTAL DE HORAS MENSAIS INFERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Recurso especial provido para afastar o pagamento de horas extras aos servidores públicos. II - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a inexistência de matéria constitucional em relação ao pagamento de horas extras a servidor público submetido a regime de plantão, o que afasta a exigência de interposição de recurso extraordinário. Precedentes: RE 597.761 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, Acórdão Eletrônico DJe-096 Divulg 21/5/2015 PUBLIC 22/5/2015; ARE 866847 AgR, Relator (a): Min . Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, Acórdão Eletrônico DJe-108 Divulg 5/6/2015 Public 8/6/2015; e ARE 825545 AgR, Relator (a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, Acórdão Eletrônico DJe-209 Divulg 22/10/2014 Public 23/10/2014.III - Nos termos do art. 19 da Lei n. 8.112/90, a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40 horas semanais. Nesse contexto, e conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 horas mensais. Precedentes: AgRg no REsp 1227587/RS, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 12/8/2016; AgRg no REsp 1132421/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 3/2/2016; REsp 805.437/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/3/2009, DJe 20/4/2009; e REsp 1019492/RS, Rel . Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/2/2011, DJe 21/2/2011.IV - Ocorre que escalas de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso perfazem, quando muito, 8 (oito) dias de trabalho mensal, o que multiplicado por 24 horas equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao logo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais relativas aos servidores públicos federais regidos pela Lei n. 8.112/90, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras .V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1553781 RS 2015/0222891-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018)

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL. HORAS EXTRAS. DIVISOR. 200 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI 8.112/90. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 6% AO ANO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.

1. A falta de cumprimento do disposto nos artigos 541, par. único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ, que determinam a realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma trazido à colação, obsta o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

2. Nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.112/90, a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40 (quarenta) horas semanais. Nesse contexto, na esteira da jurisprudência consolidada desta Corte, o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 (duzentas) horas mensais.

3. No caso em tela o número de horas trabalhadas pelos recorrentes ao longo do mês é inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, motivo pelo qual não fazem jus ao percebimento das horas extras pleiteadas.

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que os juros de mora nas causas ajuizadas posteriormente à edição da MP nº 2.180-35/2001, em que for devedora a Fazenda Pública, devem ser fixados à taxa de de 6% ao ano.

5. Recurso especial improvido.

(STJ, REsp n. 1.019.492/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/2/2011, DJe de 21/2/2011.)

Embora o precedente trate de servidores federais, a lógica jurídica é perfeitamente aplicável ao caso em tela, pois estabelece o parâmetro da normalidade. Se a jornada regular é de 40 horas semanais, resultando no divisor 200, todo trabalho que ultrapassar essa carga horária mensal deve ser tratado como extraordinário. Aqui, a apelada cumpria uma jornada regular de 200 horas e, adicionalmente, laborava mais 60 (sessenta) horas. Tal situação se amolda com perfeição ao conceito de serviço extraordinário.

Uma vez estabelecida a natureza de serviço extraordinário, a remuneração deve observar o patamar mínimo definido pela Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 7º, inciso XVI, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, estabelece a
“remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”.

Diante do conflito normativo entre a lei estadual e a Constituição da República, a solução se impõe pela aplicação do princípio da hierarquia das normas. A norma constitucional prevalece sobre a lei estadual, não podendo esta última restringir um direito assegurado pela Carta Magna.

Nesse sentido, colaciono recente decisão proferida no âmbito deste E. Tribunal de Justiça em demanda similar:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AULAS SUPLEMENTARES. NATUREZA DE HORA EXTRAORDINÁRIA. ADICIONAL DE 50%. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória c/c cobrança ajuizada por servidora estadual visando ao reconhecimento das "aulas suplementares" prestadas além da jornada de 200 horas mensais como horas extraordinárias, com o consequente pagamento do adicional de 50%. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento das diferenças salariais com base no valor da hora normal acrescida das gratificações legalmente previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará é parte legítima para responder pela obrigação, diante da aposentadoria da servidora; (ii) saber se há interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo prévio; (iii) saber se é devida a remuneração de 50% sobre as aulas suplementares prestadas além da jornada ordinária, e se a base de cálculo deve incluir todas as parcelas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva foi afastada, porquanto a verba pleiteada é relativa a período em que a servidora se encontrava em atividade, sendo o Estado do Pará o responsável pelo pagamento.

4. O interesse de agir foi reconhecido, pois configurada a pretensão resistida pela Administração Pública ao remunerar as aulas suplementares com acréscimo de apenas 20%.

5. O labor prestado além da jornada de 200 horas mensais constitui, em sua essência, serviço extraordinário, ainda que remunerado sob outra denominação, aplicando-se o art. 7º, XVI, da CF/88.

6. A legislação estadual que prevê acréscimo inferior ao mínimo constitucional não pode prevalecer, devendo-se aplicar a norma superior.

7. A jurisprudência do STJ admite o divisor de 200 horas mensais como parâmetro para reconhecimento do labor extraordinário no serviço público.

8. A ausência de previsão orçamentária não afasta o dever estatal de pagar verba reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O Estado permanece legitimado para responder judicialmente por verbas devidas a servidor público relativas a período de efetivo exercício, ainda que posteriormente aposentado.

2. O prévio requerimento administrativo não é condição necessária ao ajuizamento da ação quando demonstrada resistência da Administração.

3. É devida a remuneração com adicional de, no mínimo, 50% sobre as aulas suplementares prestadas além da jornada de 200 horas mensais, com base de cálculo que abranja todas as parcelas de natureza remuneratória.

(TJPA, Apelação Cível 0832487-27.2022.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 22/07/2025)

No que tange à base de cálculo do serviço extraordinário, o juízo de piso adotou a previsão inserta no art. 5ª, §3º, da Lei Estadual nº 8.030/2014 que dispunha:

Art. 5º As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.

(...)

§3º O valor da aula suplementar será calculado com base no valor da hora aula do nível e classe, em que estiver inserido o professor, adicionando-se, a esta, as gratificações de magistério, de escolaridade, de titularidade e o adicional por tempo de serviço.

Portanto, a base de cálculo da aula suplementar deveria abranger não apenas o valor da hora normal de trabalho, mas também as demais parcelas de natureza salarial que compõem a remuneração da servidora.

Entretanto, com o advento da Lei 9.322/2021, referido dispositivo foi alterado, passando a vigorar a seguinte redação:

§ 3° O valor da aula suplementar corresponderá ao valor do vencimento-base da hora aula do nível e classe em que estiver inserido o professor e
não será computado para fins de cálculo de qualquer vantagem pecuniária
.

Nesse ínterim, vale frisar que a legislação estadual vigente ao tempo da prestação do serviço deve prevalecer, diante da autonomia federativa e da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

Desta feita, as gratificações percebidas pela apelada somente serão computadas para a base de cálculo das horas extraordinárias das parcelas vencidas até o dia
01/10/2021
, início da vigência da Lei Estadual 9.322/2021, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda. A partir dessa data, o cálculo deverá incidir tão somente sobre o vencimento base.

Por fim, os argumentos de violação ao princípio da legalidade e de ausência de previsão orçamentária não merecem prosperar, pois a verdadeira legalidade reside na submissão de toda a Administração Pública à Constituição Federal.

Nesse contexto, a condenação judicial não é uma afronta, mas sim a concretização da legalidade em seu mais alto nível.

Quanto à limitação orçamentária e às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, é pacífico o entendimento, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de que a ausência de dotação prévia não pode servir como pretexto para o descumprimento de direitos subjetivos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.

Tais pagamentos constituem exceções expressamente autorizadas pela própria legislação de responsabilidade fiscal, não havendo, portanto, óbice para o cumprimento da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
reformo parcialmente a sentença
para
restringir a base de cálculo das aulas suplementares, a partir de 01/10/2021, ao vencimento-base, adequando-a à Lei Estadual 9.322/2021, permanecendo incólumes os demais termos da decisão, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2025